Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Furto. Falsa identidade. Isenção de pena. Provas. Estado de necessidade. Princípio da insignificância.
1 - A mera alegação de dependência química não é bastante para incidência do art. 28, § 1o, do CP, que pressupõe a intoxicação acidental e completa, mediante prova técnica – não requerida pela defesa - de que o agente se encontrava, quando do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi evidenciado nos autos.
2 – Não se reconhece estado de necessidade se os bens subtraídos, pela sua natureza – produtos de maquiagem -, não se destinam a saciar a fome ou necessidade básica da ré ou de sua família.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - O e. STJ tem admitido a incidência do princípio da insignificância no crime de furto, cometido contra pessoa jurídica, quando o valor da res furtiva não ultrapassa percentual de 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o réu é primário e não se dedica a atividade delitiva.
5 - Apelação provida em parte.